Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701030-81.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: JOSÉ ADALBERTO ALVES DO AMARAL, MARIA DASDORES AMARAL ARAGAO, PAULO HENRIQUE DO AMARAL, VALDERENE ALVES DO AMARAL, SANDRA HELENA DO AMARAL DE SOUZA, MARIA APARECIDA AMARAL RODRIGUES, FRANCISCA ALVES AMARAL SILVA AGRAVADOS: EDNA RAMOS AMARAL, VERA LUCIA VALENTIM DOS SANTOS, AGNALDO BASTOS BARBOSA, MARIA GILBERLANDIA DE QUEIROZ, LUCAS CARDOSO PINTO, SIRLANE BASTOS BARBOSA LIMA, CIRLEID BASTOS BARBOSA ARAUJO DESPACHO JOSÉ ADALBERTO ALVES DO AMARAL e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004